Tribunal: TJDFT
Processo: 0719854-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719854-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LUCIO DOS SANTOS AGRAVADO: EVERTON SERAFIM DE ABRANTES, ZENON KOUZAK, SERGIO DE SOUSA CARVALHO, JOSE CARLOS DE ANDRADE REIS JUNIOR, FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA, CARLOS JOSE ANDRADE REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO LÚCIO DOS SANTOS (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por ZENON KOUZAK, na qual assim decidiu (ID 158130835 da origem): “Inicialmente, verifico que já foi cadastrada a tramitação prioritária de idoso nos autos. Ciente da decisão do E.TJDFT no Agravo de Instrumento n. 0714863-45.2023.8.07.0000 que indeferiu a liminar pleiteada. Lado outro, em que pese a penhora efetivada sobre bem do devedor, com sua avaliação e regular intimação da parte executada, determino que se aguarde, ao menos, o julgamento do agravo de instrumento, no mérito, posto que atrairia uma situação de risco para eventuais interessados. Assim, promova o credor o andamento do processo, a fim de indicar outros bens à penhora, enquanto se aguarda o julgamento do recurso. Prazo: 15 dias.” Inconformado, o demandante recorre. Alega que foi indeferira a impugnação à avaliação do imóvel localizado na loja 05 do Bloco J da QI 09, Lago Sul, Brasília-DF, assim como negada a liminar no agravo de instrumento interposto pelo recorrido (AGI 0714863-45.2023.8.07.0000), por isso entende que é a hipótese de imediata expedição de edital para que ocorra a hasta pública do bem. Invoca a aplicação do princípio da cooperação. Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para que se expeça desde logo edital, levando-se o bem imóvel a hasta pública. No mérito requer o provimento do recurso, de modo a reformar a decisão agravada. Preparo no ID 46963192. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em um juízo de cognição sumária, denota-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se vislumbra urgência que justifique e autorize o deferimento da liminar vindicada. Ademais, denota-se que o crédito do recorrente encontra-se preservado, sem risco iminente de prescrição ou outro ato tendente a extinção do processo. De mais a mais, pertinente ressaltar ao agravante que não tardará o exame de mérito do AGI 0714863-45.2023.8.07.0000, vez que se trata de recurso rito célere. Assim, nesta prelibação sumária, não se vislumbra requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, por isso, de rigor, o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator